Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600236-60.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE CARLOS MIGUEL
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE CARLOS MIGUEL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600236-60.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600236-60.2020.6.16.0061
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600236-
60.2020.6.16.0061, (DRAP - 0600155-14.2020.6.16.0061), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de José Carlos Miguel, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento de
registro de candidatura de José Carlos Miguel, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido
Democratas, com o nº 25525, com o nome de urna: Billi Jholl, município de Arapongas/PR, pois no
caso em questão, pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art.27 da Resolução
TSE nº 23.609/2019. Em que pese o parecer ministerial, impende destacar que foi oportunizada a
regularização do comprovante de escolaridade e o requerente, mesmo assim, insistiu na
reapresentação de declaração sem a observância do que determina o § 5º do art. 27 da Resolução
TSE nº 23.609/2019, in verbis: A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na
presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o
candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais; recurso eleitoral com pedido de
efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS MIGUEL (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20996
566
26/11/2020 18:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.352

RECURSO ELEITORAL 0600236-60.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JOSE CARLOS MIGUEL
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REALIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
PRÓPRIO
PUNHO
REDIGIDA
EM
CARTÓRIO ELEITORAL. REGISTRO
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1.
Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do art. 27, IV da Res.-TSE
23.609/2019 pode ser suprida mediante
declaração de próprio punho do
pré-candidato, além de outros meios,
desde
que
individual
e
reservadamente, nos termos do § 5º do
artigo supracitado.
2.
, em que pese devidamente
In casu
intimado, o recorrente não apresentou
o comprovante de escolaridade, bem
como não compareceu ao Cartório
Num. 20996566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618205672000000020351992
Número do documento: 20112618205672000000020351992

para realizar a declaração de próprio
punho na presença de servidor da
Justiça Eleitoral, o que inviabiliza o
reconhecimento da alfabetização.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura – RRC formulado por
, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.
JOSÉ CARLOS MIGUEL
A
informou que o requerente não
SERVENTIA DA 61ª ZONA ELEITORAL
comprovou a escolaridade (id. 15768166) e, sendo intimado para apresentar o respectivo
comprovante ou comparecer ao cartório para firmar declaração de próprio punho na presença
do servidor (id. 15768216), apresentou uma declaração realizada fora do cartório (id.
15768416).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista que o
requerente não apresentou comprovante de escolaridade e tampouco compareceu ao Cartório
para realizar a declaração de alfabetização na presença do servidor da JUSTIÇA ELEITORAL
(id. 15768716).
Irresignado, o requerente interpôs este Recurso Eleitoral, afirmando que (id.
15768966): a) a exigência do juízo
destoa da realidade fática, porque juntou aos autos
a quo
declaração de próprio punho e procuração assinada nos autos, as quais demonstram que é
alfabetizado; e b) junta aos autos requerimento de registro de candidatura e declaração de
alfabetização com firma reconhecida em cartório, os quais comprovam que é alfabetizado. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença
de primeiro grau e deferir o RRC.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 19911716).
É o relatório.

VOTO
Num. 20996566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618205672000000020351992
Número do documento: 20112618205672000000020351992

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 29/10/2020, sendo o
Recurso Eleitoral interposto no dia 30/10/2020, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/219.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
II.ii. No mérito, insurge-se o recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu RRC, diante da ausência de apresentação de
comprovante de escolaridade.
A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura nas eleições de
2020, preconiza que o pedido de registro deve ser instruído com um rol de documentos, dentre
eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, IV:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
(...)
IV – prova de alfabetização;
Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência
do inciso IV pode ser suprida mediante declaração de punho do pré-candidato, além de outros
meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do artigo supracitado:
§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
, posto a ausência do comprovante de escolaridade por parte do recorrido,
In casu
houve a intimação para que apresentasse referido documento ou comparecesse ao
para realizar a declaração de alfabetização de próprio
CARTÓRIO DA 61ª ZONA ELEITORAL
punho na presença do servidor da
.
JUSTIÇA ELEITORAL
Entretanto, embora o recorrente tenha apresentado uma declaração de próprio
punho, com firma reconhecida em cartório, esta não foi realizada na presença de servidor da
, não atendendo ao comando normativo.
JUSTIÇA ELEITORAL
Logo, não comprovada a alfabetização e, de conseguinte, não demonstrada uma
das condições de elegibilidade, é o caso de negar provimento ao Recurso interposto,
mantendo-se, dessa forma, a sentença de primeiro grau que indeferiu o requerimento de
registro de candidatura do recorrido.

DISPOSITIVO
Num. 20996566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618205672000000020351992
Número do documento: 20112618205672000000020351992

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de JOSÉ CARLOS
para as Eleições de 2020.
MIGUEL
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600236-60.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JOSE CARLOS MIGUEL - Advogados do(a)
RECORRENTE: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR0049649 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.

Num. 20996566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618205672000000020351992
Número do documento: 20112618205672000000020351992